Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FERNANDO LUIZ ARAUJO SOBRINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se os embargado Fernando Luiz Araújo Sobrinho para que se manifeste acerca da petição e comprovante de depósito judicial Id. 31113051, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora